Tribunal: CARF
Processo: 10073.722016/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E EMPREGADOS. ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, Município de Vassouras, contra auto de infração lavrado para exigência de contribuições previdenciárias, cota patronal, incluídas as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa e dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
1.2. A base de cálculo das contribuições foi arbitrada com fundamento no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, em razão da não apresentação de documentos contábeis solicitados no curso da ação fiscal. Os valores foram obtidos por meio da comparação entre despesas liquidadas, folhas de pagamento e dados fornecidos em GFIP, DIRF, RAIS e nos sistemas do Tesouro Nacional.
1.3. O contribuinte sustenta, em sede recursal, nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/1991; ausência de motivação do auto de infração e do acórdão recorrido; e caráter confiscatório da multa mínima aplicada, diante da preponderância de servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
2.1.1. saber se a constituição do crédito tributário por arbitramento está condicionada à intimação prévia do sujeito passivo, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/1991;
2.1.2. saber se houve nulidade do auto de infração ou do julgamento da impugnação administrativa por ausência de fundamentação; e
2.1.3. saber se é admissível a aplicação de multa proporcional, no valor mínimo legal, nas hipóteses em que a base de cálculo foi apurada por arbitramento, inclusive quando envolva servidores vinculados ao RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada não foi conhecida, nos termos da Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
3.2. Não se conheceu da alegação de contrariedade ao art. 32-A da Lei no 8.212/1991, devido à preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
3.3. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento administrativo de primeira instância. O auto de infração e o acórdão recorrido apresentam fundamentação suficiente e adequada, com base nos elementos constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa, nem ofensa ao princípio do contraditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722016/2013-08
ACÓRDÃO
2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VASSOURAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E EMPREGADOS.
ARBITRAMENTO DE BASE DE CÁLCULO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
Município de Vassouras, contra auto de infração lavrado para exigência de
contribuições previdenciárias, cota patronal, incluídas as contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios decorrentes do grau de
incidência de incapacidade laborativa e dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
1.2. A base de cálculo das contribuições foi arbitrada com fundamento no
art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1991, em razão da não apresentação de
documentos contábeis solicitados no curso da ação fiscal. Os valores foram
obtidos por meio da comparação entre despesas liquidadas, folhas de
pagamento e dados fornecidos em GFIP, DIRF, RAIS e nos sistemas do
Tesouro Nacional.
1.3. O contribuinte sustenta, em sede recursal, nulidade do lançamento
por ausência de intimação prévia nos termos do art. 32-A da Lei no
8.212/1991; ausência de motivação do auto de infração e do acórdão
recorrido; e caráter confiscatório da multa mínima aplicada, diante da
preponderância de servidores vinculados ao regime próprio de previdência
social.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
2
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão:
2.1.1. saber se a constituição do crédito tributário por arbitramento está
condicionada à intimação prévia do sujeito passivo, nos termos do art. 32-A
da Lei no 8.212/1991;
2.1.2. saber se houve nulidade do auto de infração ou do julgamento da
impugnação administrativa por ausência de fundamentação; e
2.1.3. saber se é admissível a aplicação de multa proporcional, no valor
mínimo legal, nas hipóteses em que a base de cálculo foi apurada por
arbitramento, inclusive quando envolva servidores vinculados ao RPPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada não foi
conhecida, nos termos da Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
3.2. Não se conheceu da alegação de contrariedade ao art. 32-A da Lei no
8.212/1991, devido à preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
3.3. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento administrativo de
primeira instância. O auto de infração e o acórdão recorrido apresentam
fundamentação suficiente e adequada, com base nos elementos
constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa, nem
ofensa ao princípio do contraditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade e de ausência de intimação
relacionada ao art. 32-A da Lei 8.212/1991, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
3
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), de lavra do
Auditor-Fiscal Ricardo Wagner Mascarenhas Filho (Acórdão 15-46.808):

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD N° 51.046.834-9), relativo às contribuições
previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e contribuintes individuais, assim como à contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT,
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, no período de
2009 a 2010.
No Relatório Fiscal da Infração a Autoridade Tributária e Aduaneira registrou os
fatos apurados, bem como as irregularidades encontradas no exercício de sua
competência legal, a seguir transcritos, em síntese:
O Auto de Infração foi lavrado em cumprimento do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 0710500-201200330 e o Procedimento Fiscal iniciou-se em
21/11/2012, quando foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF,
via postal, no qual solicitou-se os documentos necessários.
Em 31/07/2013, a Fiscalização compareceu à Prefeitura de Vassouras, onde foram
apresentadas as folhas de pagamento, no formato MANAD, DIRF e RAIS.
Em 12/08/2013, emitiu-se, via postal, o Termo de Intimação Fiscal n° 01,
solicitando a documentação contábil; leis referentes ao regime próprio de
previdência social; relação dos dirigentes e dos servidores filiados ao regime
próprio de previdência social.
Em resposta, o contribuinte apresentou novamente as folhas de pagamento no
formato MANAD.
Em 11/09/2013, reiterou-se o que tinha sido solicitado no TIF n° 01, além de se
intimar a apresentar o discriminativo nominal dos atuais segurados empregados,
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
4
relacionados por tipo de vínculo, contendo salário de contribuição e respectiva
contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e para o Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS.
Em 05/11/2013, emitiu-se o Termo de Constatação n° 01, descrevendo as
situações apuradas, que foi encaminhado ao Município sob registro postal, com
registro de recebimento em 07/11/2013 (Anexo IV). Porém, desde então, a
entidade não se manifestou até o momento.
Analisando a documentação apresentada e dados contidos nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal e do Tesouro Nacional, apurou-se os débitos, no
período de jan/2009 a dez/2010, correspondentes à quota patronal e SAT.
Tendo em vista a não apresentação dos documentos contábeis solicitados, e em
consulta ao Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais - Balanço
Orçamentário - Despesas Orçamentárias, no site do Ministério da Fazenda -
Tesouro Nacional, Anexo II, informado pelo contribuinte, verificou-se que a
Prefeitura Municipal de Vassouras teve as seguintes despesas liquidadas:
Para os segurados empregados, apurou-se nas folhas de pagamento o total dos
proventos dos segurados filiados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS,
as importâncias de R$ 14.873.968,08 para o ano de 2009 e R$ 16.804.832,11 para
2010. Deduziu-se estes valores das despesas liquidadas, especificamente das
importâncias registradas nos elementos de despesas "3.1.90.04.00" e
"3.1.90.11.00", obtendo-se R$ 7.959.985,61 correspondente a 2009 e R$
10.042.419,75 a 2010.
Das remunerações acima obtidas e referentes aos segurados empregados filiados
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos valores de R$ 7.959.985,61 e
R$ 10.042.419,75, deduziu-se os valores dos proventos destes segurados contidos
nas folhas de pagamento, R$ 5.560.486,28 e R$ 4.240.196,08, obtendo assim, as
diferenças de remunerações de R$ 2.399.499,33 e R$ 5.802.223,67 referentes aos
anos de 2009 e 2010 respectivamente.
Para os segurados contribuintes individuais, no ano de 2009, foi informada nas
GFIP o total de remuneração de R$ 19.530,00 e em 2010 nenhum segurado
contribuinte individual. Consta como despesas liquidadas e contabilizadas para
estes segurados, no elemento "3.3.90.36.00", os valores de R$ 659.125,25 e R$
831.248,87. Obteve-se assim, as diferenças de remunerações de R$ 639.595,25 e
R$ 831.248,87, para 2009 e 2010, respectivamente.
Esclareceu a Fiscalização que foi feito o arbitramento dos valores apurados com
base no art. 33, § 3°, da Lei 8.212/91, tendo em vista a não apresentação de toda
a documentação solicitada e necessária à execução do procedimento de auditoria.
Além deste auto de infração foi lavrado o AI DEBCAD 51.046.837-3, COMPROT
10073.722018/2013-99 - auto de infração de obrigação principal, contra o qual foi
apresentada impugnação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
5
Para os demais autos de infração, oriundos da ação fiscal, a seguir mencionados,
não houve apresentação de impugnação, tendo sido lavrado termo de revelia:
DEBCAD 51.046.832-2 - COMPROT 10073.722014/2013-19, por descumprimento
de obrigação acessória; não apresentação de toda a documentação solicitada;
DEBCAD 51.046.833-0 - COMPROT 10073.722015/2013-55 - auto de infração de
obrigação principal; DEBCAD 51.046.835-7 e 51.046.836-5 - COMPROT
10073.722017/2013-44 - auto de infração de obrigação principal.
O Município autuado foi cientificado do lançamento em 22/11/2013 e apresentou
impugnação (fls. 113/189 e seguintes) em 23/12/2013.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços ao Município.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. FINANCIAMENTO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados.
LANÇAMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
MUNICÍPIO.
Não é admissível que seja constituída parte do crédito tributário em nome de
órgãos municipais. O crédito deve ser todo constituído em nome do Município,
ente dotado de personalidade jurídica e portanto capaz de ser sujeito de direitos
e obrigações.
Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 23/10/2019, uma quarta-feira (fls.
219), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 22/11/2019, uma sexta-feira
(fls. 221), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
6
a) A constituição do crédito com base no arbitramento viola o princípio da
legalidade, pois, segundo alegado, não teria havido a necessária intimação prévia
do contribuinte, nos termos do art. 32-A da Lei no 8.212/91, indispensável para
legitimar a aplicação de penalidades. A ausência dessa formalidade, de acordo
com o argumento, impede a constituição válida do crédito, uma vez que não se
aperfeiçoou a hipótese de incidência legal da sanção tributária.
b) A formalização do auto de infração ofende o dever de motivação do ato
administrativo, conforme os arts. 2o da Lei no 9.784/99 e 93, inciso X, da
Constituição Federal, pois a decisão teria deixado de explicitar os fundamentos
jurídicos e fáticos específicos que justificariam a sanção sem a intimação prévia,
tornando-se, portanto, nula.
c) A aplicação da multa, no valor mínimo legal, fere os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, e assume, segundo sustentado, caráter confiscatório, em
violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Isso porque o Município
alegadamente possui, em sua maioria, servidores vinculados ao RPPS, sendo os
fatos geradores da obrigação previdenciária restritos a agentes políticos e
ocupantes de cargos comissionados.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
7
Também não se conhece da alegação de violação do art. 32-A da Lei 8.212/1991,
porquanto ausente da impugnação, de modo a se tratar de inovação recursal proibida pela
preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).
Por fim, rejeito a preliminar de nulidade, por ausência de motivação.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
8

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
9
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal,
como por incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da
impugnação refutasse, expressa e especificamente, os documentos juntados pelo
impugnante.

Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
10
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.682 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722016/2013-08
11
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo).
Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como
decidiram, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco
deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
alegações de inconstitucionalidade e de ausência de intimação relacionada ao art. 32-A da Lei
8.212/1991, REJEITO A PRELIMINAR, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 239
DF CARF MF
Original